Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717151-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN COSTA SCHULER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Juizado Especial da Fazenda Pública - Vara da Fazenda Pública - Controle de Ato Administrativo - Razões de Direito - Razões Fáticas Não Complexas - Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Acolho o pedido de desistência recursal quanto ao controle da Decisão Interlocutória de indeferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto direito processual potestativo. Passo a apreciar o recurso contra a Decisão Interlocutória a qual declinou da competência, proferida pela Terceira Vara da Fazenda Pública, para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A agravante entende como competente a Vara da Fazenda Pública, porquanto a causa seria coletiva, trataria do regime de férias de uma categoria específica dos profissionais da saúde. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a causa não tem contornos coletivos, porquanto a agravante está a impugnar especificamente um ato administrativo, apontando vício no elemento motivo. Embora sua irresignação possa ser compartilhada com outros servidores, a decisão não será uniforme, mas observadas as balizas subjetivas do processo. A decisão será inter partes. De fato, os Juizados da Fazenda Pública recebem centenas de demandas de servidores sobre aspectos comuns da carreira e nem por isso cogita-se da existência de demanda de natureza coletiva. Demais, a eventual desconstituição dos motivos de fato do ato administrativo não depende de instrução probatória complexa, razão pela qual não vislumbro, neste juízo inicial, qualquer mácula na decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Proceda-se à mesma comunicação à Vara do Juizado Especial na qual tramita o processo em referência, posto já efetivada a declinação, para conhecimento. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 6 de junho de 2021, às 20h33min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator